Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. REGISTRO EM CARTÓRIO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. SUFICIÊNCIA. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A “nova prova” a que se refere o inciso III do art. 621 do CPP é a prova pré-constituída, produzida, em juízo, sob o crivo do contraditório.
2. Para fins de instrução de ação de revisão criminal, a eventual retratação da vítima deve ser feita, necessariamente, por meio do prévio procedimento de justificação judicial, perante o juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente uma simples declaração com firma reconhecida. Precedentes do STJ.
3. Examinadas as alegações e os documentos acostados a estes autos, verifica-se que a sentença condenatória não se baseou exclusivamente na palavra da vítima, encontrando-se alicerçada em outros elementos de provas, não tendo o requerente logrado êxito em demonstrar a existência de prova nova capaz de desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado.
4. Revisão criminal julgada improcedente.